Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. Inviável a consunção do crime de perseguição ao crime de ameaça, tanto pelo fato de não existir subordinação e nexo de dependência entre as condutas cometidas, quanto pela impossibilidade lógica de que o cometimento do crime de maior gravidade (perseguição) seja considerado como preparação e meio para a consecução do crime de menor gravidade (ameaça).
2. Recurso desprovido.